Tribunal: STJ
Processo: 0001343-16.2003.8.20.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203832 - RN (2025/0093538-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELINO JOSE BARBOSA
ADVOGADO
: OSÓRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR - RN009904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal. Na sentença,
extinguiu-se o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do
CPC, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da execução
fiscal. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og
19/4/2017
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
Documento eletrônico VDA49528944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 83785699-78a1-4c77-84ed-4f86c177ab13

deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 83785699-78a1-4c77-84ed-4f86c177ab13

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203832 - RN (2025/0093538-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELINO JOSE BARBOSA
ADVOGADO
: OSÓRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR - RN009904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal. Na sentença,
extinguiu-se o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do
CPC, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da execução
fiscal. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og
19/4/2017
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 5o Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118
/2005. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA
IMPUTADA AO EXEQUENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução fiscal
interposta em 2003 para cobrança de créditos constituídos em 2000 (27/10/2000 - inscrição
no 35182575-4 e
- inscrição no 35182576-2). A sentença extinguiu o feito
01/11/2000
executivo, com julgamento do mérito, em face da ocorrência da prescrição pelo decurso de
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

mais de cinco anos contados do momento em que a dívida se tornou exigível, sem que tenha
ocorrido a efetiva citação do executado, nos termos do art. 174, parágrafo único, I do CTN
(redação original, anterior à vigência da LC no 118/2005).
2. A alteração do art 174, do CTN, introduzida pela LC 118/05, estabelecendo que o
prazo prescricional se interrompe com o mero despacho ordenando a citação, não se aplica
no caso em análise, posto que foi assinado o despacho de citação antes de sua vigência (23
/05/2002), de forma que somente a efetiva citação do executado teria o condão de
interromper a prescrição, nos termos da redação original do art.174, parágrafo único, I do
CTN.
3. No presente caso, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 5 de setembro
de 2003, e em 20 de dezembro de 2007 foi juntado aos autos o aviso de recebimento da
carta de citação do executado.
4. Após expedição de carta precatória pra citação do executado, em 5 de agosto de
2008, consta informação no sentido de que não foi possível realizar o ato, uma vez que o
objeto deprecado é de competência da Justiça Federal por estar figurando como parte
autarquia federal. Em seguida, o magistrado determinou o envio da carta precatória para a
Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (Natal).
5. O juízo federal manifestou-se no sentido de não ser necessária a expedição de carta
precatória, determinando o retorno da carta citatória ao juízo estadual.
6. Tratando-se de tributos constituídos em 2000 (27/10/2000 - inscrição no 35182575-
4 e
- inscrição na 35182576-2), sem que tenha havido a efetiva citação, deve-se
01/11/2000
reconhecer a prescrição.
7. Apelação não provida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Com a devida vênia, cumpre recorrer da invocação da Súmula 284/STF, sobretudo
ante a argumentação do recurso fazendário ter sido feita de maneira clara, minuciosa e
dialética, e que, de forma não genérica, identificou os fatos ventilados no v. acórdão e
postulou fosse reconhecida, nas conclusões do julgado, a ocorrência de violações à
legislação federal 3⁄4 art. 174 do CTN; e art. 219, § 2o, do CPC/1973, vigente à época (atual
art. 240, § 3o, do CPC/2015) 3⁄4, destacando-se, ainda, manifesta contrariedade ao Tema 179
/STJ e à Súmula 7/STJ, consoante se observa da análise dos argumentos registrados às fls.
235/240 (e-STJ).
[...]
Primordialmente, urge frisar, em consonância ao acima exposto 3⁄4 cf. itens 1, 2 e 2.1,
supra 3⁄4, que o prequestionamento de toda a matéria jurídica objeto do Recurso Especial foi
realizado, sobretudo porque a discussão precípua do v. acórdão é concernente à aplicação
das regras de prescrição quinquenal relativas à execução fiscal de créditos tributários, cujos
argumentos foram, aliás, clara, devida e integralmente impugnados pelo R Esp fazendário,
razões pelas quais, data venia, são inoponíveis, no caso dos autos, os obstáculos das
Súmulas 283/STF, 284/STF, 211/STJ e 356/STF.
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

Destaque-se, outrossim, que todos os elementos fáticos necessários à revisão dos
fundamentos do v. acórdão recorrido já estão expressamente registrados no próprio r.
decisum de Segunda Instância 3⁄4 cf. item 1, supra 3⁄4, sendo desnecessário qualquer
revolvimento do acervo fático-probatório para devida análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, motivo por que também é inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
A propósito 3⁄4 ressalte-se 3⁄4, os seguintes fatos restaram incontroversos e
expressamente ventilados no próprio v. acórdão: (i) o ajuizamento da execução fiscal
ocorreu em
, tendo por objeto créditos inscritos em Dívida Ativa até o ano de
20/5/2003
2000; (ii) o despacho de citação não interrompeu a prescrição, por ser anterior à Lei
Complementar no 118, de
, vigente a partir de
; (iii) todavia, houve demora
9/2/2005
9/6/2005
do aparelho Judiciário, pois apenas em
é que se juntou o aviso de recebimento
20/12/2007
da carta sem citação do executado; (iv) ademais, houve novas demoras do aparelho
Judiciário: expedida carta precatória para citação do executado apenas em
, foi
5/8/2008
devolvida com informação judicial de que “não foi possível realizar a citação, uma vez que
o objeto deprecado é de competência da Justiça Federal por estar figurando como parte
autarquia federal”, o que foi seguido de encaminhamento de nova carta precatória para a
Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
Nessas condições, data venia, é forçoso concluir que o r. decisum laborou em sentido
contrário à orientação jurisprudencial dessa Colenda Corte 3⁄4 Tema 179/STJ e Súmula 106
/STJ 3⁄4, em manifesta violação aos seguintes dispositivos legais 3⁄4 art. 174 do CTN; e art.
219, § 2o, do CPC/1973, vigente à época (atual art. 240, § 3o, do CPC/2015).

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: fe7e594e-e238-4a7e-bc13-d95dc7849d7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.203.832 / RN
Número Registro: 2025/0093538-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013431620038200124 124030013430 13431620038200124
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MARCELINO JOSE BARBOSA
ADVOGADO
: OSÓRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR - RN009904
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO INCRA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELINO JOSE BARBOSA
ADVOGADO : OSÓRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR - RN009904
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49501758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:27
Código de Controle do Documento: fc4ee7ed-f2b4-40d4-8725-6900524187e1

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:27
Código de Controle do Documento: fc4ee7ed-f2b4-40d4-8725-6900524187e1